Tribunal: TJDFT
Processo: 0741840-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0741840-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. D. S. S. RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal em face de decisão, proferida pelo Juízo da Vara Regional de Atos Infracionais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da remissão e, por consequência, não recebeu representação em desfavor do adolescente infrator pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ocorrido no dia 06/10/2021. Sustenta, em síntese, que o descumprimento das medidas socioeducativas impostas cumulativamente à remissão justificam e recomendam a revogação, com consequente recebimento da representação ofertada. Requer, então, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para o fim de reformar a decisão recorrida, de molde a que seja deferido o pedido de revogação da remissão judicial concedida, recebendo-se, por consequência, a representação. É o breve relatório. Decido. Não há pedido de tutela antecipada recursal. Solicitem-se informações. Após, intime-se o agravado para contrarrazões. Em seguida, com ou sem as contrarrazões, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador Jansen Fialho Relator